Tribunal: TJPA
Processo: 0803417-83.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803417-83.2024.8.14.0045

APELANTE: ROZIVALDO ARAUJO QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, além de 41 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º-A, I, e 158, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão submetida à análise consiste em verificar se é possível absolver o réu quanto ao crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, II, do CPP, ao argumento que a conduta praticada configuraria apenas extorsão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que a conduta do apelante se desdobrou em dois momentos distintos: a subtração direta de R$ 500,00 em espécie, mediante grave ameaça com arma de fogo, configurando roubo, e, posteriormente, a coação da vítima para realizar transferência bancária via pix no valor de R$ 2.000,00, caracterizando extorsão.

4. Trata-se, portanto, de crimes autônomos praticados em concurso material, não havendo que se falar em absolvição quanto ao crime de roubo.

5. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, assume especial relevância probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de roubo e o crime de extorsão, ainda que praticados no mesmo contexto fático, configuram delitos autônomos e admitem concurso material. 2. A palavra da vítima constitui elemento probatório relevante e suficiente para embasar a condenação, quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º-A, I, e 158, §1º; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.5.2022; STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rozivaldo Araújo Queiroz apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou à pena de 15 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 41 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º-A, I, e 158, §1º, ambos do Código Penal (ID 23660134).

O apelante pugna pela absolvição do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, II, do CPP, argumentando que não houve a subtração direta pelo acusado, mas constrangimento da vítima a entregar dinheiro e realizar transferências via pix, o que configuraria apenas o crime de extorsão (ID 23660144)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 23660150), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25882763).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste margem para acolher o pleito absolutório do crime de roubo, uma vez que a prova dos autos demonstra a prática de roubo e extorsão em concurso material.

In casu
, a vítima ISLOANE DIAS DA SILVA afirmou em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, o seguinte:

“que no dia dos fatos o réu chegou na sua residência/conveniência querendo “fazer um frete”; ele pagou na hora; depois que saíram da cidade ele mostrou uma arma de fogo e levou cerca de R$ 500,00 em espécie; depois ainda obrigou o declarante a fazer um pix de R$ 2.000,00; isso ocorreu próximo a uma chácara em “Pau Darquinho”; tinha um outro rapaz de moto que acompanhou e deu fuga; ele disse que a ordem era matar o declarante e tocar fogo no caminhão; ele bateu no declarando com soco e com a pistola; já era noite quando isso ocorreu; não conseguiu recuperar o dinheiro; primeiro ele exigiu o dinheiro e depois obrigou a fazer o pix; ele esqueceu no caminhão uma bolsa com documentos/exames dele”. (ID 23660134)

Com efeito, não há como se considerar a ocorrência de crime único entre o roubo e a extorsão, considerando que a conduta do réu se desdobrou em duas ações autônomas e distintas. A primeira, de subtração direta dos R$ 500,00 em espécie, configura o crime de roubo. Já a segunda, de constranger a vítima para que ela mesma efetuasse a transferência bancária, caracteriza o delito de extorsão.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ segundo o qual “os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático” (STJ,
AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.5.2022).

Outrossim, prevalece o entendimento do STJ no sentido de que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.3.2024).

Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de roubo, uma vez que, na hipótese a vítima teve seu patrimônio subtraído e, em seguida, foi coagida a realizar transferências, configurando, portanto, dois crimes autônomos (roubo e extorsão), em concurso material.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025